Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719935-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRTES MARTINS ARRUDA ARAUJO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Na hipótese, há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque o veículo de sua propriedade está avaliado em R$66.541,00, conforme Tabela FIPE, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, concedo à recorrente o prazo de 5 dias para juntar cópia dos extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos seis meses, bem como Declarações do Imposto de Renda dos últimos dois anos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.